Tribunal: TJPA
Processo: 0809509-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809509-57.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS HENRIQUES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 121, § 2º, II E IV, CP.
1.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.

A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública
,

garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal

devido à hediondez e da gravidade do crime imputado, entendendo o magistrado permanecer os motivos ensejadores da preventiva já que o réu não se entregou espontaneamente e não compareceu em juízo em nenhum momento, ou seja, fugiu do distrito da culpa, visando deixar de responder pelos seus atos. Assim, ante a periculosidade do agente e pelo modus operandi do delito, somada às demais circunstâncias da prisão, entendo que são fatores que demonstram que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social.
2
.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
N
ão há provas nos autos de que sua presença é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, nem tampouco que inexista outra pessoa capaz de exercer tal mister.
3.

S
UBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

5. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
Lucas Henriques da Costa
, contra ato do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente está sendo acusado de ter praticado
de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima Rogério da Silva Araújo e motivo fútil (Art. 121, §2º, incisos II e IV, CP).

Ressalta que o paciente está preso preventivamente desde 18.10.2019, no centro de Recuperação Silvio Hall de Moura, comarca de Santarém-PA, por determinação do Juízo da 3ª Vara Criminal.

Alega o impetrante a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, e a presença de
condições pessoais favoráveis
, alegando ser primário,
com bons antecedentes e possui trabalho lícito, sendo o provedor de sua família e de seus 02 filhos menores.

Aduz que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para fundamentar a prisão preventiva do paciente, configurando, assim, o constrangimento ilegal
sofrido pelo paciente.

Postula a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas, entre elas as dos incisos I, II, III, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará de soltura para o Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.
Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi o pedido de liminar e requisitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. nº 3749943, o juízo apontado como coator apresentou as informações.

Os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública,

garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal

devido à hediondez e da gravidade do crime imputado, entendendo permanecer os motivos ensejadores da preventiva já que o réu não se entregou espontaneamente e não compareceu em juízo em nenhum momento, ou seja, fugiu do distrito da culpa, visando deixar de responder pelos seus atos. Assim, ante a periculosidade do agente e pelo modus operandi do delito, somada às demais circunstâncias da prisão, entendo que são fatores que demonstram que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social.

Como bem delineado, na decisão que decretou a prisão preventiva, constata-se que o paciente demonstra total desprezo pela ordem jurídica, diante da audácia extrema de suas ações, sendo necessária a manutenção da constrição, já que liberdade pode representar risco à ordem pública, nos seguintes termos
:

não vislumbro nenhuma alteração fática do caso capaz de mudar o entendimento desse Juízo quanto a necessidade de manutenção da prisão cautelar do acusado, por isso, entendo que a mesma deve ser mantida. Desta forma, diante posicionamento adotado por esse Juízo com fundamento nas decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça e da gravidade da conduta imputada ao acusado mantenho a prisão cautelar do acusado LUCAS HENRIQUE DA COSTA, pelo menos até a audiência de instrução e | Julgamento.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada. TJPA - HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A prisão preventiva do paciente se encontra justificada ante à gravidade efetiva do delito e em razão da periculosidade do agente, devendo ser mantida, nos termos da lei processual penal.

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

No que tange
ao pedido para
responder ao processo em liberdade, pois possui 02 filhos menores de 12 (doze) anos
eis que é o provedor do lar, não deve prosperar, pois, apesar do recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, conforme dispõe o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, deve-se ressaltar que a aplicação do citado artigo não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada.

No presente caso, não há provas nos autos de que sua presença é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, nem tampouco que inexista outra pessoa capaz de exercer tal mister.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAGILIDADE DA PROVA DA AUTORIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE DIFERENCIADA. MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.

GRAVIDEZ
.
FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS.
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO E
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA PACIENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente dos fatos, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes, os quais, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes na hipótese, onde já foi proferida inclusive a sentença de pronúncia.

3. Não há se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que cometido o delito e pelo fundado risco de reiteração delitiva.

(...)

5. Com advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando a agente estiver grávida ou possua filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. A previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada.

6. Ausentes provas de que a paciente esteja grávida ou que seja imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, inviável a análise da questão por esta Corte Superior de Justiça.

7. Ademais, havendo informação de que os filhos menores estão amparados por familiar, no caso, a avó materna, e que está sendo garantido à paciente atendimento médico, e considerando-se ainda que a necessidade da manutenção da custódia sobrepõe-se a exigência da concessão da benesse, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida por este Superior Tribunal.

8. Concluindo as instâncias ordinárias pela imprescindibilidade da segregação, está clara a inaplicabilidade das outras medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 430.966/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018)

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 23/10/2020